Tribunal: TJBA
Processo: 0000869-18.2014.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000869-18.2014.8.05.0111 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): EDUARDO SILVA GATTI APELADO: JOHESILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão da ausência de citação válida da parte executada. 2 - A questão em discussão consiste em verificar se restou configurada a prescrição da pretensão executiva diante da não realização da citação válida, bem como se a demora na prática do ato citatório pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário ou à conduta da parte exequente. 3 - O longo lapso temporal (mais de 10 anos) decorrido entre o ajuizamento da ação e a ausência de citação válida evidencia a inexistência de causa interruptiva da prescrição. 4 - As providências adotadas pela exequente não se mostraram eficazes nem tempestivas para viabilizar a citação, contribuindo para a paralisação do feito. 5 - A demora na formação da relação processual não pode ser imputada exclusivamente ao Judiciário, revelando-se legítimo o reconhecimento da prescrição. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 23 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator